Tribunal: STF
Processo: Rcl 44265
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO 708. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. COMPETÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Sintet - Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins exarado no Agravo de Instrumento na Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve nº 0001203-87.2015.8.14.0104, à alegação de afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no Mandado de Injunção 708.
    2. O reclamante narra que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referido mandado de injunção, além de decidir a possibilidade do exercício do direito de greve por servidor público civil, mediante a aplicação da Lei nº 7.783/1989, também definiu ser da competência do respectivo Tribunal de Justiça o julgamento de dissídios de greve de servidores públicos municipais.
    Sustenta que a ação foi proposta originariamente no juízo de primeiro grau, que acatou a competência para apreciar a causa, tendo sido mantida em sede de agravo de instrumento.
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. Ao final, pugna pela procedência da presente reclamação para que seja declarada “(...) a incompetência do juízo de primeiro grau para julgar a ação declaratória de ilegalidade de greve, reconhecendo a nulidade da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para o fim de assegurar a obediência às decisões do STF”.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante. 
    2. A decisão reclamada está assim justificada:
    “Conforme relatado, trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins, por intermédio de seus Advogados, em face da decisão proferida, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, no bojo da Ação declaratória de ilegalidade de greve nº 0006799- 80.2019.8.27.2713, através da qual deferiu o pedido liminar de tutela de urgência que visava a suspensão do movimento paredista, bem ainda o interdito proibitório para coibir os grevistas de promover interrupção dos serviços educacionais, a obstrução a escolas, estabelecimentos ou prédios públicos, bem como o acesso dos demais profissionais que integram a rede municipal de ensino ao seu local de trabalho. 
    O Agravante, inconformado, aduz que a competência para julgar ações que versem sobre o direito de greve pertence ao Tribunal de Justiça, ao que entende falecer competência ao Juízo de origem para apreciar e julgar demandas envolvendo direito de greve, sendo, portanto, nula a decisão recorrida, a consideração do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Mandado de injunção nº 708. 
    Ao final, requer, que seja reformada a decisão do Magistrado a quo para se declarar a incompetência do Juízo de primeiro grau para julgar a ação declaratória de ilegalidade de greve, bem como, reconhecer a nulidade da decisão que concedeu a tutela antecipada impedindo todo e qualquer efeito que essa poderia gerar. 
    Pleito de efeito suspensivo indeferido no evento 08. 
    O Agravado, Município de Bernardo Sayão, embora intimado a apresentar contrarrazões, deixou escoar em branco o prazo para tanto 
    O cerne do inconformismo apresentado no presente recurso refere-se competência ou não do Juízo de Primeira Instância para apreciar e julgar ação declaratória envolvendo direito de greve de servidores públicos. 
    Conforme relatado, o Agravante, então Requerido, busca a nulidade da decisão interlocutória proferida em primeira instância ao entendimento da incompetência do Juízo originário para apreciá-la e julgá-la, posto entender ser tal atribuição afeta ao Tribunal de Justiça. 
    Sobre o assunto, a Constituição Federal - CF, em seu artigo 125, §1º, dispõe ser dos Estados a competência tangente a organizarão de sua Justiça, observados os princípios nela estabelecidos, bem ainda que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 
    Outrossim, colhe-se do artigo 96, inciso I, alínea “a”, da CF, competir privativamente aos tribunais a elaboração de seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Ainda sobre a matéria, complementam os artigos 91 e 93 do Código de Processo Civil - CPC, que: 
    Art. 91. Regem a competência em razão do valor e da matéria as normas de organização judiciária, ressalvados os casos expressos neste Código. 
    Art. 93. Regem a competência dos tribunais as normas da Constituição da República e de organização judiciária. A competência funcional dos juízes de primeiro grau é disciplinada neste Código. 
    Nessa esteira, Regimento Interno do Tribunal de Justiça – RITJTO, em seus artigos 7º, inciso I, e 10, não prevê como competência originária do Tribunal Pleno ou das Câmaras Cíveis o processamento e julgamento das ações que versem sobre direito de greve. 
    Em que pese o precedente do STF consubstanciado no MI nº 708, através do qual se entendeu que até a edição pelo Congresso Nacional da lei regulamentadora da greve dos servidores públicos, as ações com este objeto, no contexto estadual ou municipal, deverão ser julgadas pelo Tribunal de Justiça por analogia ao artigo 6º da Lei 7.701/1988, a qual dispõe sobre a especialização de Turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos, conclui-se, na esteira dos citados dispositivos normativos, que somente a lei pode disciplinar as matérias reservadas à competência dos Tribunais Estaduais, logo, a ação originária deve ser processada e julgada pelo juízo de primeira instância. [...]
    Destarte, a ação originária deverá ser processada pelo Juízo de Primeira Instância e não por este Tribunal de Justiça, uma vez que, nos termos do artigo 113 do Código de Processo Civil - CPC, o Magistrado a quo é o competente para a sua apreciação e julgamento. 
    Assim, vê-se não se enquadrar o caso em exame dentre os considerados suficientes a se justificar a reforma da decisão recorrida. Posto isto, considerando toda a explanação acima, conheço do recurso, e, no mérito, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO, para manter a decisão recorrida em sua integralidade”. 
    3. Emerge do ato reclamado que foi mantida a competência de juízo singular para a análise de ação sobre o direito de greve local de servidores públicos municipais.
    4. Ao julgamento do Mandado de Injunção 708, esta Suprema Corte firmou o entendimento segundo o qual o direito de greve dos servidores públicos deve ser viabilizado mediante aplicação das Leis nº 7.701/1988 e 7.783/1989 até que seja editada a legislação específica de que trata o art. 37, VII, da Constituição Federal. 
    5. Na mesma assentada, foi fixada, ainda, a competência para a apreciação dos dissídios de greve de servidor público federal, estadual e municipal, consoante a abrangência da paralisação. Desse modo, firmada a competência dos Tribunais de Justiça para análise de controvérsia que envolva servidores estaduais ou municipais, quando adstrita a uma unidade da federação. Da ementa do referido julgado, extraem-se os seguintes trechos relevantes: 
    “(...)
    4. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL (LEI Nº 7.783/1989). FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL
    (…)
    4.3 Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em razão de tratar-se de "serviços ou atividades essenciais", nos termos do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características afins a esses "serviços ou atividades essenciais" seja menos severa que a disciplina dispensada aos serviços privados ditos "essenciais". 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus).
    6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989.
    (...)
    6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, "a", da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais.
    6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine). 
    6.5. Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve.” (destaquei) 
    6. Este Supremo Tribunal Federal decidiu que o exame acerca da legalidade da greve de servidor público civil, bem como a imposição de limites para o seu exercício compete aos Tribunais com jurisdição sobre o local da paralisação, mediante aplicação - consoante as peculiaridades do caso - da Lei 7.738/1989.
    7. Diante dessa conjuntura, a manutenção da competência do Juízo de primeiro grau para apreciar causa acerca do direito de greve de servidor público parece violar o entendimento adotado por esta Suprema Corte no Mandado de Injunção 708. Nesse sentido: Rcl 33189/PA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05.11.2019; Rcl 21153/PA, da minha lavra, DJe 04.8.2015; Rcl 18370/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.10.2014; Rcl 18203/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.9.2014; Rcl 18122/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.8.2014; e Rcl 13.218 SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2012.
    8. Desse modo, reputo presente o fumus boni iuris, ante a possível violação da decisão desta Corte, a caracterizar a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente configurado o periculum in mora, em razão do fundado risco ao resultado útil do processo.
    9. Por todo o exposto, sem prejuízo da nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender as decisões proferidas no Processo nº 0001203-87.2015.8.14.0104, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins.
    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    11. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora